Tribunal: CARF
Processo: 23034.002083/2001-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.002083/2001-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.529 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o Processo Administrativo Tributário de Auto de Infração oriundo de Termo
de Visita – Empresa (fl. 04), no dia 11/05/2001, referente aos recolhimentos da Contribuição do
Salário-Educação, bem como as aplicações no Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental
SME, correspondente ao período de 01/1995 a 04/2001.
À empresa, optante pela modalidade "Escola Própria", solicitou-se o número real
de alunos beneficiários do SME a partir do exercício de 1995; e o número de alunos glosados em
cada exercício. Conforme a Informação n. 296/2003/SUSME/GEARC (fl. 33-34), através do
processo de inspeção realizado em maio de 2001, levantou-se, através do Livro Ata de
Resultados Finais e Diários de Classe, que foram efetuados afastamentos por
transferências/desistências, até então não efetivadas no sistema, relativo ao exercício de 1995.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.002083/2001-79
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002083/2001-79

Na inspeção foram apuradas as seguintes situações: a) nos meses 01 a 12/1995,
após a compatibilização do número de alunos atendidos, permanecem diferenças não recolhidas
ao FNDE, com exceção dos meses 07 a 09/1995, cujas aplicações no SME foram superiores ao
percentual do salário educação; e b) de acordo com o Demonstrativo Financeiro de Empresa,
existem débitos referentes às competências 13/1995 a 04/2001, relativas a Recolhimentos não
efetuados em época própria e nos meses 08/1995, 07 a 12/1998 possuem também débitos
suplementares oriundos de processos trabalhistas.
Com a NRD – Notificação para Recolhimento de Débito, de 06/10/2003 (fl.
48), ficou a empresa notificada a recolher, a crédito do FNDE, o valor de R$ 2.532.442,57.
A ora Recorrente apresentou Defesa Escrita (fl. 58-61), datada de 22/10/2003, em
que pugna que as contribuições em favor do Salário-Educação relativas ao período de 01/1995 a
10/1999 já integram a NFLD n° 35.000.430-7 lavrada pela fiscalização do INSS, em data de
27/12/1999, e inscrita na Divida Ativa daquela Autarquia em data de 07/04/2000, e integra o
Processo de Execução Fiscal n° 2000.80.00.6270-9, em tramitação na 8a Vara da Justiça Federal
em Alagoas. Afirma ainda que o débito se encontra parcelado em 180 meses, via REFIS, desde o
dia 31/07/2003. O contribuinte junta Carta de Citação do Processo 2000.80.00.006270-9 –
Cobrança Judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública Federal (fl. 77).
Quanto as contribuições relativas ao período de 11/1999 a 05/2001, no total de R$
354.491,17, são objetos da NFLD n. 35.262.063-3, lavrada em 31/03/2003, impugnada e
pendente de julgamento pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização do INSS/Alagoas. O
contribuinte junta Relatório da NFLD 35.262.063-3 (fl. 200).
Na Informação n. 3.586/2003 (fl. 312-315) julgou-se pelo deferimento parcial da
defesa e pela homologação da retificação do débito, reduzindo o total para R$ 1.836.103,25.
Entendeu-se que tais DEBCADs são anteriores à constituição do débito por parte do FNDE, e
englobam o período objeto da Notificação para Recolhimento de Débito.
Quanto as competências 01 a 06, 08 e 10 a 13/1995, cujos valores se referem a
deduções indevidas a título de manutenção de "Escola Própria", tendo em vista que a empresa
não se atinou para o fato de que as deduções para aquele fim devem estar de acordo com o
número de alunos efetivamente atendidos, as demais são atinentes ao período — 13/1995 a
04/2001, as quais se reportam a falhas de recolhimento do Salário-Educação, total e/ou parcial.
A empresa interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Deliberativo do FNDE (fl.
326 a 335). Em sua defesa alega que a manutenção da exigência do débito retificado decorre da
falsa afirmativa de que houve consulta de processos judiciais. Afirma que as contribuições em
favor do Salário-Educação relativas ao período de 01/1995 a 10/1999, no total de R$ 821.035,42
já integram a NFLD n° 35.000.430-7 lavrada pela fiscalização do INSS, em data de 27/12/1999,
antes mesmos da visita do Técnicos do PROINSPE, cujo crédito previdenciário já foi inscrito na
Divida Ativa daquela Autarquia em data de 07/04/2000, sob número 35.000.430-7, objeto do
Processo de Execução Fiscal n° 2000.80.00.6270-9, em tramitação na Vara da Justiça Federal em
Alagoas, inclusive parcelado através do REFIS em 180 meses, cujo parcelamento se acha em dia.
E que, se tivesse sido acessado o SIT do INSS, se constataria que a NFLD/DECAD n°
35.000.430-7 encontra-se parcelada nos termos da Lei n° 10.684/2003 (REFIS), bem como a
NFLD/DECAD N° 35.262.063-3, se acha inscrita na dívida ativa daquela Autarquia.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002083/2001-79

A empresa também contestou a exigência do recolhimento da importância
equivalente a 30% do valor do débito remanescente cobrado, como condição para a interposição
e conhecimento do presente Recurso Voluntário.
A par da recusa por causa dos valores a serem depositados para admissibilidade
(fl. 394), em especial pelo Parecer 482/2005 (fl. 400), o processo foi transferido para este
Conselho (fl. 416).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
A discussão deste Processo Administrativo Fiscal gira sobre a alegação de que a
empresa já está sendo cobrada por outras NFLDs pelas competências questionadas neste
DEBCAD.
A Notificação para Recolhimento de Débito (fl. 47) afirma que há débitos
referentes às competências 13/1995 a 04/2001, relativas a Recolhimentos não efetuados em
época própria.
Em sua defesa, tanto na impugnação quanto no recurso, o contribuinte aduz que
que todo o débito oriundo do período entre 01/1995 a 05/2001 encontra-se ajuizado e/ou
parcelado (fl. 58-61):
a) O período 01/1995 a 10/1999 está integrado pela NFLD n° 35.000.430-7.
Consta cópia do Processo 2000.80.00.006270-9 (fls. 336), que corre na Justiça Federal – Seção
Judiciária do Estado de Alagoas – 5a Vara. Nele consta a CDA 350004307.
b) O período de 11/1999 a 05/2001 está integrado na NFLD n° 35.262.063-3 e se
encontra parcelado nos termos da Lei n° 10.684/2003 (REFIS). É dizer: se engloba a manutenção
das competências 11/1999 a 04/2001, há bis in idem, é dizer, cobrança em duplicidade.
Argumenta o contribuinte:
[Defesa, fl. 60] Quanto as contribuições em favor do Salário-Educação, relativas ao
período de 11/99 à 05/2001, no total de R$ 354.491,17 (trezentos e cinqüenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e hum reais , e dezessete centavos ), convém esclarecer que
ditas contribuições foram levantadas pela fiscalização do INSS, e são objetos da NFLD
n° 35.262.063-3, lavrada em 31.03.2003 (...)
[Recurso, fls. 332] Também, se tivesse sido acessado o SIT do INSS, concretamente
que o sr. Maurílio João de Souza, iria constatar que a NFLD/DECAD n° 35.000.430-7,
se acha parcelado nos termos da Lei n° 10.684/03 (REFIS), bem como a
NFLD/DECAD N° 35.262.063-3, se acha inscrita na dívida ativa daquela Autarquia
(doc. 05). anexos.
A Usina Cansanção de Sinimbú S/A também juntou defesa (fl. 369 a 381) da
lavratura da NFLD n. 35.262.063-3, lavrada em 31/03/2003. Também junta Relatório de
Restrições onde aparece a CDA 35.262.063-3 como “Inscrição de crédito em dívida ativa”.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002083/2001-79

Sobre a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito deste DEBCAD 35.262.063-
3, consta (fls. 285) Terceiros – Salário-educação com as competências 01/1999 a 05/1999,
08/1999 a 10/2001.
A alegação está, então, em ocorrer o bis in idem, figura vedada pelo ordenamento,
para 01/1995 a 10/1999, e também para as competências 01/1999 a 05/1999, 08/1999 a 04/2001.
Quanto ao parcelamento, é necessária a verificação do relatório circunstanciado
apontando, quanto aos débitos exigidos, se os do processo de execução são os mesmos do
parcelamento.
Para se ter segurança quanto ao julgamento, é importante que se faça diligência
para saber com precisão se os valores parcelados contemplam o FNDE. A verificação da
duplicidade implica em saber mais sobre o parcelamento – se inclui Terceiros ou se há somente
Contribuição ao Salário-Educação
Conclusão
Ante o exposto, converto o julgamento do processo em diligência, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 425
DF CARF MF
Original